Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-17.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RÉU DENUNCIADO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL (VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE). ELEMENTARES DO TIPO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e preclusa a alegação, afasta-se a preliminar de inépcia da denúncia.
2. Não há que se falar em preclusão quando a sentença utiliza o instituto da emendatio libelli, sendo permitido ao juiz, após análise mais aprofundada de todo o contexto probatório produzido, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, alterar a capitulação feita pelo autor na inicial acusatória, ainda que o acusado fique sujeito à pena mais grave.
3. No processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva demonstração de prejuízo, consoante o disposto no art. 563 do CPP.
4. Para que a conduta do agente seja tipificada no art. 215 do CP é necessário que esteja presente uma das elementares do tipo consistentes nas expressões “mediante fraude” ou “outro meio que dificulte ou impeça a livre manifestação de vontade de vítima”. Se a vítima percebe o ardil utilizado pelo réu, a conduta será absoluta ou relativamente atípica.
5. Comprovado que a atitude do réu consubstancia uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade da vítima, abordando temas de cunho íntimo e sexual da ofendida e ainda lhe mostrando um vídeo em que se automasturba, perturbando-a, no intuito de satisfazer a própria lascívia, a condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.